Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-59.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Furto. Privilégio. Coisa de pequeno valor. Maus antecedentes. Condenação antiga. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a condenação do réu pode ser utilizada como maus antecedentes ou reincidência; (ii) se é possível reconhecer o furto privilegiado.
III – Razões de decidir
3. Se a extinção da punibilidade ocorreu há mais de 10 anos da prática do novo crime, não pode a condenação ser utilizada como maus antecedentes ou reincidência.
4. Presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor do bem furtado - inferior ao salário mínimo ao tempo do fato -, é direito subjetivo do réu a diminuição da pena.
5. A falta de laudo de avaliação econômica indireta da coisa subtraída não impede seja reconhecido o furto privilegiado se evidente ser ela de pequeno valor.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.